Tribunal: TJBA
Processo: 8040857-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040857-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUIZA TEIXEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (8)

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE NIETO MOYA, REGINA BORDON, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO, JESSICA APARECIDA RESCIGNO DE FRANÇA, ANDRE LUIS SONNTAG, GABRIELE VENDRUSCOLO BRAGA, PAULA JULIANA PEREIRA VIEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DESCONTOS QUE COMPROMETEM APROXIMADAMENTE 60% DA RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NOS CONTRACHEQUES DA PARTE AUTORA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO DECRETO ESTADUAL N.º 17.251/2016 E PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 24.735/2014. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1000 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040857-63.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
MARIA LUIZA TEIXEIRA BARBOSA
e Agravados

BANCO BRADESCO SA e outros (8)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR